Tribunal: TJSP
Processo: 0063149-14.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão criminal – Latrocínio tentado – Pretendida a anulação do julgamento em segunda instância, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e paridade de armas; ou a declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia – Rejeição – Matérias analisadas à saciedade nas duas instâncias de julgamento – Pleito de absolvição por

Ementa:
Revisão criminal – Latrocínio tentado – Pretendida a anulação do julgamento em segunda instância, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e paridade de armas; ou a declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia – Rejeição – Matérias analisadas à saciedade nas duas instâncias de julgamento – Pleito de absolvição por fragilidade probatória ou desclassificação do latrocínio para crime de furto tentado seguido de resistência - Impossibilidade de rediscussão de aspectos da prova – Ação revisional que não pode, sem qualquer adminículo probante novo, ser manejada como se fosse segunda apelação. Ação revisional não conhecida nessa parte.
Pretendidos ainda o afastamento dos maus antecedentes, a compensação entre a reincidência e a confissão, a fixação de regime mais brando e a concessão de justiça gratuita – Inadmissibilidade – Sanções escorreitamente fixadas – Regime fechado adequado - Incabível a isenção de custas, porquanto a aferição acerca da possibilidade ou não do pagamento deve ser feita na fase de execução. Ação revisional conhecida em parte e, nessa extensão, julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0063149-14.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
THIAGO DE SOUZA VILAÇA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente e, nessa extensão,
julgaram improcedente a ação de revisão criminal aforada por Thiago de Souza
Vilaça. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0063149-14.2016.8.26.0000
PETICIONÁRIO: THIAGO DE SOUZA VILAÇA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31.356
EMENTA: Revisão criminal – Latrocínio tentado –
Pretendida a anulação do julgamento em segunda
instância,
por
violação
aos
princípios
do
contraditório, da ampla defesa e paridade de armas;
ou a declaração de nulidade do processo por
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento
de perícia – Rejeição – Matérias analisadas à
saciedade nas duas instâncias de julgamento –
Pleito de absolvição por fragilidade probatória ou
desclassificação do latrocínio para crime de furto
tentado seguido de resistência - Impossibilidade de
rediscussão de aspectos da prova – Ação revisional
que não pode, sem qualquer adminículo probante
novo,
ser
manejada
como
se
fosse
segunda
apelação. Ação revisional não conhecida nessa
parte.
Pretendidos
ainda
o
afastamento
dos
maus
antecedentes, a compensação entre a reincidência e
a confissão, a fixação de regime mais brando e a
concessão de justiça gratuita Inadmissibilidade
Sanções escorreitamente fixadas Regime fechado
adequado
-
Incabível
a
isenção
de
custas,
porquanto a aferição acerca da possibilidade ou não
do pagamento deve ser feita na fase de execução.
Ação revisional conhecida em parte e, nessa
extensão, julgada improcedente.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Thiago de Souza Vilaça, condenado às penas de 6 (seis) anos e 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 3 (três) dias-
multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 157, parágrafos 1o e 3o,
segunda parte, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
3
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
apelação, à qual, depois de regular processamento, negou-se provimento, por votação unânime, pela 4a Câmara Criminal
Extraordinária (Relator: Des. César Augusto Andrade de Castro, Revisor:
Des. Guilherme G. Strenger e 3o Juiz: Des. Xavier de Souza), de cujo
acórdão foram intimadas as partes, operando-se o trânsito em julgado,
objeto de regular certidão (fl. 318 dos autos da ação penal).
A Defensoria Pública, nesta instância revisional,
com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
inicialmente, argui a anulação do julgamento em segunda instância, por
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e paridade de
armas; ou a declaração de nulidade do processo por cerceamento de
defesa, em razão do indeferimento de perícia. No mérito, pugna pela
absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o crime de furto tentado seguido de resistência, o
afastamento dos maus antecedentes, a compensação entre a agravante
da reincidência e a atenuante da confissão, a fixação de regime mais
brando e a concessão de justiça gratuita.
Processada a ação, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pela improcedência da revisão.
É o relatório.
2. Cabe anotar, de proêmio, que a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
4
revisional visa à reparação de erro judiciário. Não há de ser tratada como
apelação. A coisa julgada não é, como de todos sabido, a mesma coisa que
a sentença recorrível. E mais, a decisão impugnada, para ser rescindida, há
de ser manifestamente contrária à evidência dos autos ou ao texto
expresso da lei.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade do
v. acórdão por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e
da paridade de armas.
Isso
porque,
como
já
sedimentado
nos
Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, a
atuação do Ministério Público, como custos legis, não ofende os
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da paridade
de armas e do devido processo legal, como segue:
“CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. FUNÇÕES ESSENCIAIS E
INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ARTIGOS 127 E
129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). NÍTIDA DISTINÇÃO ENTRE
A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO DOMINUS LITIS,
AO OFERECER CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO DA DEFESA E,
COMO CUSTOS LEGIS, AO OFERTAR PARECER NOS AUTOS DO
RECURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. 1. O Procurador de
Justiça, ao ofertar parecer em recurso de apelação no
qual o Promotor de Justiça oferecera contrarrazões,
não viola os princípios do devido processo legal e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
5
contraditório. 2. O Ministério Público tem como uma
de suas funções essenciais à garantia da ordem
jurídica, atuando em prol dela como custos legis
(Constituição Federal, art. 127), mercê do exercício
de uma das funções institucionais que é a de
promover,
privativamente,
a
ação
penal
pública
(Constituição Federal, art. 129, I), situações que
não se confundem. 3. Precedentes: HC n. 81.436/MG,
Rel. o Ministro Néri da Silveira, Segunda Turma, j.
em 11/12/2001, e RE n. 99.116-6/MT, Rel. o Ministro
Alfredo Buzaid, Primeira Turma, DJ de 16/03/84. 4.
Recurso em habeas corpus não provido.”1
“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. RECURSO DE APELAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS. ALEGADA
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. "Após a manifestação do Ministério Público que
atua em segundo grau na condição de custos legis não
há contraditório a ser assegurado, pois o parecer não
possui natureza de ato da parte" (HC 134.275/GO, 5.a
Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 14/09/2009).
2. Ademais, "a qualificação do Ministério Público
como órgão interveniente defere-lhe posição de grande
eminência no contexto da relação processual, na
1 - RHC 107584 / SP, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Julgado em 14.06.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
6
medida em que lhe incumbe o desempenho imparcial da
atividade
fiscalizadora
pertinente
a
correta
aplicação do direito objetivo." (ADI 758 MC, Tribunal
Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU de 08/04/1994).
3. Ordem denegada.”2
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PARIDADE DAS ARMAS. INOCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL
OFERECIDO EM SEGUNDO GRAU. ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. O Ministério Público pode atuar ora como parte,
titular da ação penal, ora como custos legis,
desempenhando
atividade
de
fiscalização
no
cumprimento da lei.
2. A emissão de parecer do Ministério Público, em
segundo grau de jurisdição, não rende ensejo ao
contraditório, visto que, in casu, o Parquet atua na
condição de custos legis, em observância ao disposto
no art. 610 do CPP. Precedentes do STJ e STF.
3. Ordem denegada.”3
Por outro lado, também pretende o peticionário
2 - HC no 168.074-SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 01.03.2012.
3 - HC no 132.663-SP, Relatora: Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, Julgado em 26.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
7
ver reconhecida a existência de nulidade nos autos da ação penal
condenatória, em razão do indeferimento de perícia na arma de fogo, a
fim de se constatar a inexistência de impressões digitais do requerente.
Nesse ponto, vale ressaltar que se apresenta
correta a decisão do r. Juízo ao indeferir a perícia, porque a arma
apreendida já havia sido periciada para constatação de sua eficácia (fls.
129/130), restando prejudicada, diante do manuseio a que foi
submetida, a análise da inexistência de impressões digitais do
peticionário.
Não há se falar, pois, em nulidade do processo.
No mais, cumpre registrar que o peticionário
Thiago de Souza Vilaça foi processado e condenado pelo crime de
latrocínio tentado, porque, na data, horário e local mencionados na
denúncia, em concurso com um indivíduo não identificado, subtraiu, para
si, um televisor Samsung, avaliado em R$1.600,00, pertencente à vítima
Ataíde Antônio dos Santos e, logo depois da subtração, a fim de
assegurar a impunidade, empregou violência contra os policiais militares,
efetuando disparos de arma de fogo, que não os atingiram por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Pois bem.
O pleito revisional merece ser conhecido em
parte e, nessa extensão, julgado improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
8
Com efeito, verifica-se que o peticionário
pretende, na verdade, por meio do pleito de absolvição por insuficiência
probatória, e sem qualquer prova nova, reabrir a discussão em torno de
temas apreciados, à saciedade, em ambos os graus de jurisdição, em
face de v. acórdão unânime, da lavra do eminente Desembargador César
Augusto Andrade de Castro.
Convém salientar, nesse passo, que não se
presta a via rescisória criminal como instrumento processual para
rediscussão ou reanálise da prova ou de qualquer outro tema,
transformada em verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo
legal, como na espécie.
Importante registrar, a propósito, o valioso
escólio do eminente Processualista e Magistrado Guilherme de Souza
Nucci,
ao
prelecionar
que:
“Para ser admissível a revisão
criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória
proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos”.
Ainda: “Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim
de 'reavaliar' toda a prova, embora a decisão condenatória
com trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de
razoável interpretação da prova. O objetivo da revisão não é
permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo
ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
9
erro judiciário”.4
Assaz pertinente, também, como tem se
pronunciado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. (...)”(grifei)5
A propósito, assim tem decidido este Augusto
7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
não conhecido”.6
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória não constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o
4 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.
5 - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.
6 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
10
manejo da revisão criminal, a qual exige a existência de decisão
condenatória manifestamente contrária à evidência dos autos, consoante
o preceito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se
amolda a tal hipótese decisão condenatória com base em provas
supostamente frágeis ou insuficientes, máxime porque o v. decisum em
apreço está amparado em provas e, portanto, não se pode dizê-lo
contrário à denominada evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o
legislador só pode resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o
caso dos autos, máxime em se considerando que há provas e foram
fartamente analisadas pelo juízo de primeiro grau, cuja r. sentença
condenatória foi mantida, nesta Corte de Justiça, em sede de apelação
que também analisou adequadamente as provas -, cujo v. acórdão foi
lavrado à unanimidade.
Não é sem razão que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão
condenatório ao fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de
revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o
fundamento de precariedade de provas da autoria. II.
Fere o sistema processual penal brasileiro a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
11
que, não obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do
CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade
e precariedade das provas produzidas, transformando o
pedido revisional em recurso de apelação criminal.
III. A expressão "contra a evidência dos autos" não
autoriza
a
absolvição
por
insuficiência
ou
precariedade da prova. Precedentes. IV. Recurso
provido.”7
Também
não
se
mostra
plausível
a
desclassificação do delito ora analisado para furto tentado, pois as provas
coligidas nos autos, e confirmadas em sede de apelação, foram
apresentadas no sentido de que o peticionário tentou matar os policiais
militares para assegurar a subtração de um televisor, pelo que resta
demonstrada, de modo inequívoco, a prática de latrocínio tentado.
Nessa senda, cabe registrar que os temas
abordados na presente ação revisional foram devidamente analisados e
rechaçados pelo v. acórdão, de modo a afastar toda e qualquer
incongruência probatória e, de conseguinte, permitir a mantença do
julgado condenatório de primeiro grau, consoante se extrai dos trechos a
seguir:
“[...] Assim, o conjunto probatório é harmônico e
seguro, e ao contrário do alegado pela defesa, a
7 - STJ
Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no
1.295.387/MS, 5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
12
condenação se impunha.
Hipótese típica do crime de latrocínio tentado, eis
que a subtração não foi consumada, uma vez que o
acusado,
ao
avistar
os
policiais,
abandonou
a
televisão que pretendia subtrair, e efetuou disparos
contra o policial, que somente não foi atingido por
motivos
alheios
à
vontade
do
acusado,
que
efetivamente agiu com a intenção de atingi-lo de
forma letal.
Outrossim, parece inquestionável que a intenção do
réu, além da subtração, era atingir o policial, para
assegurar sua impunidade.”
Não há que se falar em desclassificação da conduta,
haja vista o teor do laudo pericial acostado aos
autos, em que o perito constatou a eficácia da arma
para a realização de disparos, tornando certo o
“animus necandi” do réu.
Observo, por oportuno, que a hipótese do art. 157, §
3o, do Código Penal, se aplica tanto ao roubo próprio,
quanto ao roubo impróprio, hipótese dos autos, tentado
ou consumado
inteligência da Súmula no 610, do
STF)”.
Desse modo, por ser inadmissível a rediscussão
de temas exclusivamente ligados à prova que já foram debatidos de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
13
exaustivo no processo e apreciados adequada e suficientemente, não se
conhece da presente revisão.
Há que ser feito importante registro. A coisa
julgada é instituto de tamanha relevância jurídica que tem a proteção de
norma que ornamenta o topo do ordenamento jurídico vale dizer, norma
constitucional exatamente para garantir estabilidade nas relações sociais,
cujo substrato identifica-se no princípio da segurança jurídica. De sorte que
a ação constitutiva negativa da coisa julgada, cabível basicamente para
reparar vistoso erro judiciário ou flagrante afronta à lei ou à Constituição
Federal, não pode ser manejada como se fosse uma apelação, cujo campo
de debate e apreciação se mostra sabidamente de todo largo ou vasto
mercê da garantia constitucional da ampla defesa.
Quanto às penas, também não há nada a ser
reparado.
Com efeito, as básicas sofreram acréscimo
inicial, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes (fl. 8 do apenso de
antecedentes da ação penal condenatória).
Impossível o afastamento da majoração pelos
maus antecedentes, como requerido pela Defesa, porque, consoante tem
proclamado a jurisprudência, “o período depurador de cinco anos
afasta a reincidência, mas não afasta os maus antecedentes”.
Na fase seguinte, era mesmo inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
14
compensação entre a agravante da reincidência (fl. 17 do apenso de
antecedentes da ação penal condenatória) e a atenuante da confissão.
É que, ao ser ouvido em Juízo, o réu disse que
apenas tentou furtar a residência da vítima, mediante arrombamento do
portão e da janela. Negou que estava armado ou que tenha efetuado
disparos contra os policiais (mídia audiovisual fl. 238).
Não houve confissão pelo delito em que restou
condenado.
De qualquer modo, impende consignar que a
não
compensação
é
devidamente
fundamentada
em
vasta
jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, de modo que
fica evidente a existência de entendimentos distintos quanto à sua
aplicação ou não em situações como o caso em comento, eis que objeto
de divergências interpretativas, de sorte que não se pode buscar, na via
revisional, a orientação jurisprudencial mais adequada aos interesses do
peticionário, máxime porque, em tal hipótese, fica de todo afastada a
ideia de erro judiciário.
É exatamente nesse sentido que tem se
pronunciado esta Corte de Justiça:
“(...) Ora, há que se ter presente que a ação de
revisão criminal, cujo fundamento deve ser erro
judiciário
decorrente
de
decisum
condenatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
15
contrário à prova dos autos ou a texto expresso da
lei penal, não se presta como instrumento para
reivindicar o entendimento jurisprudencial melhor ou
mais adequado ao caso concreto. A existência de
interpretações divergentes da mesma norma legal
jamais pode ser comparada a erro na aplicação da lei.
A coisa julgada criminal constitui fenômeno jurídico
que, protegido a partir da norma mais elevada do
sistema jurídico, a Constituição Federal, há de ser
mantida incólume sempre que sua formação, como na
espécie, não tenha se dado em contrariedade ao texto
expresso da lei penal. (...)”8.
O regime prisional inicial fechado era mesmo
necessário e adequado na espécie, mormente em face das circunstâncias
do delito, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a
periculosidade do peticionário, por praticar o crime em concurso de
agentes e mediante disparos de arma de fogo contra policiais, conduta
essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico e desassossego às
pessoas de bem da comunidade paulistana, estando a reclamar, por isso
mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo de permanência
no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).
Por derradeiro, igualmente inatendível o pedido
de isenção do pagamento das custas, máxime porque, dentro de cinco
8 - Revisão Criminal no 0165614-48.2009, Relator: Des. Moreira da Silva, 4o Grupo de Direito Criminal, Julgado em:
14/06/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
16
anos, após a sentença condenatória, pode ele perfeitamente ser
chamado a efetuar o respectivo pagamento, desde que adquira
condições de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART.
804 DO CPP E ART. 12 DA LEI 1.060/50. PRECEDENTES. 1.
O
réu,
ainda
que
beneficiário
da
assistência
judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento
das custas processuais nos termos do artigo 804 do
Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu
pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de
pobreza, pelo prazo de cinco anos, quanto então a
obrigação estará prescrita, conforma determina o
artigo 12 da Lei no 1.060/50. Precedentes. 2. A
isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase
de execução do julgado, porquanto esta é a fase
adequada para aferir a real situação financeira do
condenado, já que existe a possibilidade de sua
alteração após a data da condenação. 3. Recurso
conhecido e provido”.9
Destarte, por ser evidente o não cabimento da
via revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal, ao
9 - STJ, 5a T. REsp n. 400682/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 14.10.2003; in DJU de 17.11.2003, p. 355.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0063149-14.2016.8.26.0000 São Paulo Voto no 31.356
17
fundamento de fragilidade ou insuficiência probatória, ou ainda, por não
ter a Defesa do peticionário demonstrado a existência de decisum
condenatório contrário à lei ou à Constituição Federal, no tópico relativo
à pena, exsurge imperioso proclamar-se, na parte conhecida, a
improcedência da ação revisional.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente
e, nessa extensão, julga-se improcedente a ação de revisão criminal
aforada por Thiago de Souza Vilaça.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)